Tribunal: TJPA
Processo: 0826520-21.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826520-21.2024.8.14.0401

APELANTE: ANDREY HENRIQUE DA SILVA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, DO CPB. DOSIMETRIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DO ARTEFATO NA CONDUTA DELITUOSA PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO TJPA. REGIME INICIAL FECHADO. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU INCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, do CPB), a qual fixou a pena em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

2. A defesa postula o afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, sob alegação de ausência de apreensão e de perícia do artefato, bem como redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) analisar a incidência da majorante do uso de arma de fogo diante da ausência do laudo pericial, levando em consideração as demais provas constantes nos autos; e (ii) verificar se é cabível a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença, considerando a reincidência e maus antecedentes do réu

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, no que concerne ao afastamento majorante da arma de fogo, a incidência da majorante de uso de arma de fogo não exige apreensão ou perícia do artefato, conforme a Súmula 14 do TJPA, sendo suficiente a comprovação por outros meios de prova, como a palavra firme da vítima corroborada por demais provas, como os depoimentos dos policiais.

5. Em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, o relato da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborado por testemunhas, como na espécie.

6. Quanto ao regime inicial fechado, a reincidência e os maus antecedentes do apelante legitimam a imposição de regime mais gravoso, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Para a incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão ou perícia do artefato quando há outros meios de prova idôneos que comprovem seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme a Súmula 14 do TJPA. 2. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada permita, em tese, regime mais brando."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, arts. 157, § 2º-A, I; 14, II; 33, §§ 2º e 3º; 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 941.083/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.215.138/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 19/08/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0816406-28.2021.8.14.0401, Rel. Desª Kedima Lyra, j. 09/06/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período dos dias dois a nove do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDREY HENRIQUE DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, inicialmente em regime fechado
, com o pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
art. 157, § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB
.

Consta da denúncia (ID 27296728), que no dia 20 de dezembro de 2024, por volta das 19h30min, na Travessa José Pio, bairro do Umarizal, nesta cidade, a vítima caminhava pela via pública quando foi abordada pelo apelante
ANDREY HENRIQUE DA SILVA
, que, munido de arma de fogo, apontou-a para sua nuca e, mediante grave ameaça, ordenou que entregasse seu aparelho celular. A vítima reagiu, entrou em luta corporal com o denunciado e conseguiu derrubá-lo ao chão, sendo o acusado contido por populares que atenderam ao chamado de uma testemunha. A Polícia Militar foi acionada e conduziu ambos à delegacia, sem que o artefato utilizado tenha sido encontrado no local ou apresentado a autoridade policial.

Nas
razões recursais
(ID 27296797), a Defesa sustenta, em síntese, a necessidade do
afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
, ao argumento de que o artefato não foi submetido à perícia ou apreendido, inexistindo outra prova de sua existência ou de sua potencialidade lesiva além do depoimento da vítima, devendo a
pena ser redimensionada
, reajustando-
se o regime de cumprimento da pena para o aberto
.

Em
contrarrazões
(ID 27296804), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
a
Douta

Procuradora de Justiça Criminal Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo manejado,
para manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.

Da dosimetria da pena. Do afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo. Do regime inicial fechado.

Pugna a defesa pela reforma da sentença no tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob alegativa de que para o seu reconhecimento, necessária a apreensão do artefato e confeccção do laudo pericial apontando a potencialidade lesiva da arma. Alega ainda a
necessidade de alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda.--+.

Todavia
,
não merece prosperar a pretensão recursal
.

Conforme consta dos autos, restou comprovado, de maneira segura, que o crime foi cometido mediante uso de arma de fogo, não somente pelos depoimentos das testemunhas MARCELO LEITE MACHADO e CLAUDIO EVANGELISTA SOUZA MONTEIRO em juízo, em especial a deste último, que confirmou de forma contundente os fatos (MIDIA, ID 27296758), mas também pelas palavras da vítima, que em crimes contra o patrimônio, notadamente o roubo, cometidos na clandestinidade, tem especial importância, sobretudo quando descreve com firmeza a cena criminosa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
. EVENTUAL FALHA OCORRIDA NA FASE POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR DEMAIS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente acusada da prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal). A defesa alega nulidade no inquérito policial, por irregularidade no reconhecimento fotográfico e a insuficiência da palavra da vítima para fundamentar a condenação, requerendo a absolvição da paciente ou o
afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se irregularidades no inquérito policial, especialmente no procedimento de reconhecimento fotográfico, contaminam a ação penal; (ii)
se a palavra da vítima e os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação e a incidência da causa de aumento pela utilização de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, tem relevante valor probatório, sendo firme e coerente, e foi corroborada por outros elementos, como o depoimento de policiais
e a confirmação do uso do telefone da mãe da paciente para solicitar a corrida
.

(...)

8. A incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima

IV. DISPOSITIVO

9. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 941.083/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/02/2025.)
GRIFEI

Nesse contexto, necessário o destaque das palavras da vítima, que detalhou toda a ação delituosa sob crivo do contraditório e ampla defesa, narrando que sofreu violência e grave ameaça com uso de arma de fogo na tentativa de subtração de seu aparelho celular:
“(...) – Vítima: Ele me abordou, falando “pra” “mim” passar o celular... no caso, já tinha passado “pra” ele, só que ele encostou (...) a arma em mim e me deu oportunidade de reagir, e reagi (...) – RMP: O que foi que aconteceu que permitiu que o senhor reagisse? – Vítima: Ele se aproximou de mim na hora que eu “tava” entregando o celular “pra”’ ele. – RMP: Ele estava armado? – Vítima: Sim, (...) só que a arma foi “pra” longe, não sei quem pegou (...)”
. (MIDIA, ID 27296767)

Ademais, posteriormente, a defesa questionou a utilização do artefato:
“(...) – Defesa: Como foi esse momento em que o senhor viu uma arma na mão dele? Qual foi o momento em que o senhor viu? – Vítima: Quando eu estava de costa “pra” ele, na hora que ele me abordou. – Defesa: A arma estava onde? – Vítima: “Tava” na mão dele (gesto apontando representação de arma em direção a nuca) (...) na direção da minha cabeça. (...) – Defesa: Mas como que o senhor conseguiu ver uma arma na sua nuca? – Vítima: Ele me abordou (...) foi na hora que eu olhei “pra” trás (...) ele manteu a arma com a mão esquerda (gesto de apontar a arma para frente). – Defesa: Neste movimento, o senhor viu com clareza uma arma? O senhor tem certeza disso? – Vítima: Sim, sim (...)”

Portanto, repiso, afigura-se comprovado o uso da arma de fogo por meio do depoimento da vítima e pelos depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela prisão, o que evidencia a presença efetiva do artefato na prática delitiva.

Entendimento em perfeita consonância com a jurisprudência pátria, a qual reverbera na Súmula 14, desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Ademais, colaciona-se jurisprudência

do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. INCIDÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante, desde que outros meios de prova, como depoimentos da vítima, demonstrem seu uso. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

(...)

8. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: "1.
A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, quando outras provas indicarem o uso efetivo da arma.
(...)". (STJ, AgRg no REsp n. 2.215.138/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)”
GRIFEI

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, V e § 2º-A, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, diante da inexistência de apreensão da arma de fogo ou da realização de perícia sobre sua potencialidade lesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a incidência da majorante do uso de arma de fogo mesmo sem a apreensão ou perícia da arma, desde que comprovado por outros meios de prova, como declarações firmes da vítima, como se deu na espécie.

4. Em crimes praticados na clandestinidade, como o roubo, o relato da vítima assume especial relevância, sobretudo quando consistente e harmônico com as demais provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
É válida a incidência da majorante do uso de arma de fogo no crime de roubo mesmo sem a apreensão ou perícia da arma, quando a prova testemunhal, em especial o relato da vítima, for firme com respeito a utilização do artefato.
”

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816406-28.2021.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)”
GRIFEI

Com efeito, diante da fundamentação supra, subsiste a incidência da majorante referente ao uso de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, inc. I, do CPB, que demanda elevação da reprimenda em 2/3 (dois terços), conforme redação incluída pela Lei nº 13.654/2018, logo, mantenho a pena final estabelecida na sentença condenatória.

Ademais, considerando a interpretação sistemática do art. 33 do CPB, em conjunto com o art. 59 do mesmo diploma legal, é possível a fixação de regime mais gravoso do que o
quantum
da pena objetivamente permitiria, quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis ou o réu for reincidente.

A sentença condenatória assim versa, na parte que interessa:

“
Está presente, também, a agravante da
reincidência
(art. 61 do CPB), pois o acusado
possui condenação anterior
, pela prática de crime de roubo,
nos autos nº 00053166620158140401
, de acordo com os documentos anexos (certidão de trânsito em julgado e acórdão condenatório).

(...)

Tendo em vista
a reincidência específica
e
maus antecedentes
do réu, conforme disposto no
art. 33, §2º, "a", e §3º, do Código Pena
l, fixo o
regime inicial FECHADO
para o cumprimento da pena privativa de liberdade.”
GRIFEI

Ademais, destaca-se a orientação do verbete
Sumular nº 269 do Superior Tribunal de Justiça
, o qual define que, para o réu incidente condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, é possível o regime inicial semiaberto, o que não se aplica no caso em tela, em consideração a pena definitiva de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PARÂMETRO DE EXASPERAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. MOTIVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pela 1ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que julgou procedente a pretensão punitiva, com pena fixada em
7 (sete) anos de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa, em
regime inicial fechado
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença apresentou fundamentação idônea para a análise negativa da culpabilidade e dos antecedentes; (ii) estabelecer se o parâmetro de 1/5 utilizado na exasperação da pena-base deve ser substituído pela fração de 1/6, por ser mais benéfica ao réu; (iii)
verificar se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao fixar a pena-base na primeira fase da dosimetria, o Magistrado deve analisar e sopesar, de forma fundamentada e concreta, as circunstâncias judiciais previstas no CP, art. 59 (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima).

(...)

8. O regime inicial fechado está corretamente fixado, considerando o
quantum
da pena, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“(...)
3. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso na hipótese em que o réu é reincidente e diante da análise negativa das circunstâncias do crime (CP, art. 33, § 2º, “b” e § 3º)
.”

(TJDFT, Acórdão 2033651, 0752222-89.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025)

GRIFEI

Dessa maneira, independentemente do afastamento da majorante atinente ao emprego da arma de fogo, a manutenção do regime inicial fechado é imperativa, considerando o histórico criminal do acusado, que demonstra sua periculosidade e necessidade de regime mais rigoroso para a ressocialização e garantia da ordem pública.

Dou por prequestionadas todas as matérias ventiladas pela defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025